Tribunal: TCU
Processo: 010.493/2004-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas ordinárias do recorrente relativas ao exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Luiz Carlos Bonelli, Superintendente Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado de Mato Grosso do Sul, no período de 14/3/2003 a 12/3/2008, contra o Acórdão 2.864/2019, esclarecido pelo Acórdão 155/2020-TCU-Plenário e sob a relatoria do Ministro Vital do Rêgo, no qual o Tribunal conheceu de Recurso de Revisão do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) e julgou irregulares as contas ordinárias do ex-gestor, relativas ao exercício de 2003. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso I; e 33, da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Luiz Carlos Bonelli, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie; 9.2. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição, de modo a tornar insubsistente o Acórdão recorrido e arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c o art. 212 do Regimento Interno do TCU e com os arts. 9o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.3. notificar o recorrente e os demais interessados acerca desta deliberação.